Tribunal: TJDFT
Processo: 0038653-58.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0038653-58.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: EXPEDITO TEIXEIRA BARBOSA DECISÃO A apelação versa sobre o pagamento de diferença de rendimento de caderneta de poupança relativa aos Planos Econômicos Collor I e II. Cumpra-se, pois, a decisão id 8178897, uma vez que subsiste a suspensão processual do feito. Quanto ao Collor I, conforme decisões proferidas nos RE ́s 591.797 e 631.363, em 12/09/18 e 05/02/18, respectivamente. No que tange ao Collor II, consoante decisão prolatada no RE 632.212, em 07/04/2020, que homologou o aditivo ao acordo coletivo e determinou a prorrogação da suspensão do julgamento dos RE’s 631.363 e 632.212 pelo prazo de 60 meses, contados de 12/03/2020. Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a T. Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento dos aludidos RE ́s, informando imediatamente a este relator sobre modificações que repercutam na suspensão do feito. I Intimem-se. Brasília, 20/08/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR